Tribunal: STF
Processo: HC 268490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2026, por Tarik Mohmad El Auar Ramos, advogado, em benefício de Cleber Silva Pires da Rosa, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.556/SC.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.1.2026, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Em 6.1.2026, o Juiz de Direito Alexandre Karazawa Takaschima, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Inquérito Policial n. 5000018-17.2026.8.24.0539) converteu em preventiva a prisão em flagrante.

3. Em 12.1.2026, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal n. 5000101-33.2026.8.24.0539) na mesma data. Narrou-se na inicial acusatória:
“No dia 5 de janeiro de 2026, Policiais Militares, após receberem informações da agência de inteligência sobre o transporte de drogas pelo veículo Renault Logan, placas MFW4C18, vindo do litoral, deslocaram-se nas proximidades da Rodovia BR 282, especificamente na Rua Bruno Luersen, em frente ao Residencial Tordesilhas, bairro Jardim Panorâmico, nesta municipalidade, quando por volta de 12 horas e 57 minutos, procederam a abordagem do referido veículo, o qual era conduzido pelo denunciado CLEBER SILVA PIRES DA ROSA.
Ato contínuo, procedida a revista no interior do veículo, os agentes estatais localizaram, no banco de trás do veículo, uma bolsa contendo 3 (três) tabletes de maconha. Apreenderam ainda, 1 (um) telefone celular, também relacionado ao comércio espúrio.
Merece ser frisado que a totalidade da droga apreendida 1,95kg (um quilo e novecentos e cinquenta gramas) de maconha, destinava-se ao comércio ilegal de entorpecentes (Termo de constatação de drogas [evento 10]). 
Assevera-se que o denunciado CLEBER SILVA PIRES DA ROSA adquiriu, transportava, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, todos de forma consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 4-5,
e-doc. 4).

4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5000804-29.2026.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 22.1.2026, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). DECISÃO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE E CONVERTEU A PRISÃO DO PACIENTE EM PREVENTIVA. RECURSO DEFENSIVO.
PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE QUE SE MANIFESTA NO CASO. PACIENTE FLAGRADO DIRIGINDO COM DESTINO A LAGES E TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E ACONDICIONADOS PARA A VENDA (NOTADAMENTE 3 TABLETS EMBALADOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, PESANDO 1,950KG). MINUCIOSO ESQUEMA DE OBTENÇÃO DE DROGAS E MERCANCIA EM ALTA ESCALA E EXTENSÃO. ACUSADO ‘RESPONSÁVEL’ PELA CIRCULAÇÃO DAS DROGAS PELA VIA TERRESTRE. VERIFICADO DESLOCAMENTO SUPERIOR A 200KM. ACERVO REVELADOR DE INTIMIDADE E HABITUALIDADE DO AGENTE PARA COM O SUBMUNDO DA NARCOTRAFICÂNCIA. ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER PRESERVADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE FAZ DA PRÁTICA CRIMINOSA SEU MODO DE VIDA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (STJ, AgRg no HC 687840/MS, Relª Minª Laurita Vaz, j. 13.12.22). 
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA REPRESENTA PUNIÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A SUPOSTA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA. AFERIÇÃO POSSÍVEL SOMENTE DEPOIS DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NA ESFERA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) (STJ, AgRg no HC 823812/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.06.2023). 
PREDICADOS SOCIAIS. ELEMENTOS QUE, POR SI SÓS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO PRISIONAL.
Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (residência fixa, trabalho – este sem renovação do contrato de experiência – etc.), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto
fático-probatório.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
Inviável a aplicação de medidas diversas (art. 319 do Código de Processo Penal) quando presentes todos os elementos necessários à prisão cautelar, especialmente se consideradas as questões particulares ao caso concreto. 
WRIT CONHECIDO E DENEGADO” (fls. 46-47, e-doc. 7).

5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, foi interposto o Recurso Ordinário no Habeas Corpus n. 231.556/SC, desprovido pelo Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.2.2026. 

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que, “embora a presente impetração se volte contra decisão monocrática de Ministro do STJ, a jurisprudência deste Pretório Excelso admite, em situações excepcionais, a superação do óbice da Súmula 691/STF quando verificada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia” (fl. 2, e-doc. 1).
Alega que “a manutenção da prisão preventiva do paciente, unicamente com base na quantidade da droga e desprezando suas condições pessoais favoráveis, representa nítido constrangimento ilegal e contraria o entendimento pacificado desta Corte, o que autoriza o conhecimento e a concessão da ordem” (fl. 2, e-doc. 1).

Ressalta que “o art. 312 do Código de Processo Penal exige, para a decretação da prisão preventiva, a demonstração de elementos concretos que indiquem o periculum libertatis. As decisões das instâncias ordinárias, no entanto, limitaram-se a invocar a quantidade de droga apreendida como único fator para justificar a necessidade de garantir a ordem pública” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescenta que o “Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que tal fundamentação é inidônea para, por si só, manter um cidadão em cárcere. A gravidade em abstrato do delito de tráfico, ou mesmo a quantidade de entorpecente, não pode servir de justificativa automática para a medida extrema” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que a liberdade do paciente – que é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito com carteira assinada – represente um risco real e iminente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A decisão coatora, portanto, carece de fundamentação idônea” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a manutenção da prisão preventiva revela-se, ainda, desproporcional. Em caso de eventual condenação, as condições pessoais favoráveis do paciente tornam altamente provável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Com a aplicação do redutor em seu patamar máximo, a pena final poderia ser fixada em regime diverso do fechado (aberto ou semiaberto), com a possível substituição por penas restritivas de direitos. Manter o paciente em regime fechado cautelarmente é impor-lhe medida mais gravosa do que a própria sanção que, hipoteticamente, receberia ao final do processo, o que viola o princípio da homogeneidade” (fl. 3,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se: 
a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para revogar a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do competente alvará de soltura; 
b) A solicitação de informações à autoridade coatora; 
c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República; 
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e declarar a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de CLEBER SILVA PIRES DA ROSA, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.
e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n. 231.556/SC. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por transportar/trazer consigo, para fins de tráfico, 1,950kg de maconha.

11. Em 6.1.2026, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o Juiz de Direito, Doutor Alexandre Karazawa Takaschima, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado, realçada pela quantidade do entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva. O Juiz plantonista também considerou inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares: 
“No que tange à situação de flagrância, conforme relato policial, a guarnição recebeu informações da agência de inteligência dando conta que o veículo Renault Logan placas MFW4C18 estaria vindo do litoral, possivelmente com Drogas. Que foi organizado um cerco para efetuar a abordagem do veículo, que a guarnição do Tático juntamente com a viatura 6130 e Sgt externo, obtiveram êxito em abordar o veículo na avenida Bruno Luersen frente ao residencial Tordesilhas. Que em busca pessoal ao condutor e abordado Cleber Silva Pires da Rosa já conhecido no meio policial pela traficancia não foi encontrado nada de ilícito, mas já no veículo foi encontrado no banco de trás, pelo Cabo Giovani uma bolsa contendo 3 tabletes embalados de substância semelhante a maconha pesando 1,950 KG, foi então dado voz de prisão a Cleber, pelo crime de tráfico de drogas. Como Cleber não teve lesão, foi conduzido direto para central de polícia e o veículo conduzido através de comboio para local. Assim, não tendo transcorrido tempo superior ao razoável entre o ato cometido pelo custodiado e a autuação em flagrante, está presente a situação material legitimadora da prisão levada a efeito, conforme o art. 302, inciso II, do CPP. Note-se que a prisão ocorreu logo após a conduta delitiva e no instante dos fatos supostamente praticados, estando dentro do conceito de flagrante, subsumindo-se à hipótese do art. 302, inciso II, do CPP. Destarte, a hipótese não comporta relaxamento da prisão. Desse modo, respeitadas no caso concreto as formalidades constitucionais e legais inerentes à lavratura do auto (art. 5º, LXII, LXIII e LXIV da CF e arts. 304, caput e §§ e 306, caput, ambos do CPP) e presente a hipótese material de flagrância do art. 302, II do CPP, HOMOLOGO a PRISÃO levada a efeito em desfavor de Cleber Silva Pires da Rosa, pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Do cabimento da concessão da liberdade provisória ou da necessidade de conversão em prisão preventiva: (...) Na presente hipótese, verifica-se a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, perigo de reiteração delitiva e segurança da vítima, pois outras medidas cautelares não terão, a princípio, condições de garantir a não reiteração das violências praticadas pela conduzida, conforme fundamentação oral. Dispositivo: Ante o exposto, nos termos da fundamentação: 1) Caracterizada a situação de flagrância (art. 302, inciso II, do CPP), e observados os requisitos constitucionais e legais pela Autoridade Policial, consoante fundamentei, HOMOLOGO a Prisão em Flagrante do conduzido. 2) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLEBER SILVA PIRES DA ROSA, para a garantia da ordem pública (ressaltando inclusive a elevada quantidade de drogas apreendidas). Cumpra-se. Expeça-se mandado de prisão”  (e-doc. 3).

12. Em 29.1.2026, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal n. 5000101-33.2026.8.24.0539) indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, sob estes fundamentos:

“No ponto, vale ressaltar o disposto na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado: (...)
No contexto, a decisão supra está devidamente fundamentada com elementos concretos, propriamente relacionados ao contexto do suposto crime, o que amparou a conversão do flagrante em prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, destacando-se expressamente a elevada quantidade de drogas apreendidas. 
Com efeito, a fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal, pois indicou circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente (a) a existência de informação prévia oriunda da agência de inteligência sobre o transporte de entorpecentes; (b) a pronta confirmação do informe com a efetiva apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente (aprox. 1,950kg de maconha) acondicionada no veículo abordado; e (c) a consequente necessidade de resguardar a ordem pública diante da expressividade do material apreendido, a revelar, em tese, destinação não compatível com uso pessoal.
Ademais, é entendimento consolidado que a quantidade, a natureza ou a diversidade de entorpecentes apreendidos podem constituir fundamento idôneo para a segregação cautelar, quando evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta e risco de reiteração, sobretudo para garantia da ordem pública. Nesse caso, está evidenciado o temor público e o risco à saúde pública pela natureza e lesividade dos entorpecentes com ele apreendidos, valendo mencionar que ‘Consoante pacífico entendimento da Corte Superior de justiça, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/R0, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 
Ressalta-se, ainda, que ‘já é consolidado que o fato do agente ser primário e possuir endereço certo não é motivo suficientemente justificante para ter o decreto constritivo revogado, notadamente devido a que tais circunstâncias favoráveis não impediram que, em tese, praticasse crimes’ (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5055961-26.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 6.10.2022). 
Por fim, diante do quadro delineado na decisão de conversão, e considerando os elementos concretos nela apontados, reafirma-se a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se inviável, por ora, a substituição por medidas cautelares diversas, na medida em que estas não se revelam suficientes para acautelar a ordem pública no caso em análise.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa de CLEBER SILVA PIRES DA ROSA”
(fls. 97-98, e-doc. 4). 

13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5000804-29.2026.8.24.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual reafirmou a necessidade da custódia cautelar.
Tem-se no voto condutor do acórdão:
“Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Cleber Silva Pires da Rosa, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Lages que, nos autos do processo n. 5000018-17.2026.8.24.0539, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. 
Inicialmente, adianto que a situação fática não se alterou desde o indeferimento da medida liminar. Consoante extrai-se da decisão: (...)
Em tempo, verifica-se que o paciente possui processos baixados da Lei 11.343/2006 (IP, 8.1). 
Do periculum libertatis 
Em que pese o exposto no remédio heroico, vislumbram-se razões suficientes à segregação cautelar do paciente, sem se cogitar da adoção de quaisquer outras medidas cautelares, considerada a necessidade da prisão para, em tela, garantir os predicados do art. 312 do CPP. O periculum libertatis – que, por si só, diante da necessidade decretação de prisão preventiva, afasta a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (...) –,
vê-se evidenciado, em especial para necessária preservação da ordem pública, notadamente diante de concreto – e não abstrato – risco de reiteração criminosa.
Nesse ponto, aliás, tal como destacado pelo juízo, presentes indícios suficientes de autoria e da materialidade, recomenda-se, assim, que a garantia da ordem pública seja resguardada, sob pena de pôr em xeque a credibilidade da Justiça e do Poder Judiciário e, bem ainda, estimular a certa reiteração criminosa apta a afastar a paz social já bastante combalida. 
Observe-se que, no caso em concreto, o paciente restou flagrado dirigindo um veículo que partiu do litoral com destino a Lages, transportando entorpecente em quantidade considerável (3 tabletes embalados de substância semelhante a maconha pesando 1,950kg), cenário este que aponta para um indiciário e significativo envolvimento do paciente com a prática do tráfico de entorpecentes, quando observado os termos que ensejaram a denúncia anônima, evidenciando, assim, a periculosidade do agente para o meio social, na exata dimensão do já muito bem sedimentado na instância originária.
Não se trata aqui de uma apreensão corriqueira. De somenos importância. Cuida-se de abordagem policial que interceptou o transporte de quantidade significativa de droga que seria inserida, ao que tudo indica, no Município de Lages, envolvendo minucioso esquema de obtenção de drogas e a extensão da mercancia, em alta escala se observado o fracionamento. Enfim, a mentalidade do paciente indicia ser formada ao crime, típico de quem está aderido com intimidade e habitualidade, mesmo porque verificou-se que o mesmo é a pessoa ‘responsável’ (merecedora desta confiança) pela circulação de entorpecente pela via terrestre – com deslocamento superior a
200km –, ou seja, leva ao pensamento que majora significativamente a periculosidade para que permaneça em liberdade. 
Reitera-se, aliás, que a Suprema Corte brasileira, a Corte Cidadã e este Tribunal de Justiça estadual tem entendido reiteradamente revestir-se de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra réus que apresentem, concretamente, periculosidade, a exemplo daqueles que são aprendidos com grande quantidade de droga, notadamente diante da extração, em dados concretos, da intimidade velada do agente para com o submundo da traficância ilícita (...). 
Não há nada de genérico na decisão prolatada (observe-se os termos orais da audiência e da redução do termo); é considerável a quantidade de entorpecente apreendida, não se tendo ainda informações nem de quem seria destinatário final, ou quem fornece o entorpecente que é comercializado. 
Ou seja, pelo que se tem, existem indícios suficientes dando conta de que o paciente faz de tal prática seu modo de vida, o que evidencia o risco de continuidade delitiva caso permaneça solto (...).
Sobre a desproporcionalidade prisional, igualmente é de ser indeferido o reclamo, notadamente tratando-se de matéria que terá vez para ser esmiuçada por ocasião da dosimetria da pena em sentença. (...)
Reitera-se, aliás, que a Corte Cidadã e este Tribunal de Justiça estadual tem entendido reiteradamente revestir-se de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra réus que apresentem, concretamente, periculosidade. Neste sentido, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (STJ, AgRg no HC 687840/MS, Relª. Minª. Laurita Vaz,
j. 13.12.22). 
Tais fatores impõem, indiciariamente, portanto, tratar-se de agente que coloca em severo e constante risco a incolumidade pública, sendo a prisão preventiva único instrumento, e mais adequado, para sua pronta remediação. 
O que se percebe, então, é uma decisão devidamente fundamentada – longe, à evidência, de ser eventualmente genérica –, na qual elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, arrimaram a prisão. Consequentemente, a satisfação dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme correlação feita pelo magistrado singular entre os fatos e as exigências legais, torna hígido o encarceramento cautelar, fazendo com que não seja possível admitir o acolhimento do pedido formulado no presente caso. 
Dos supostos bons predicados sociais 
Sublinhe-se, outrossim, que é impossível a soltura do paciente com fulcro em alegações relativas aos bons predicados do paciente (residência fixa, trabalho – este sem renovação do contrato de experiência – etc.), uma vez que tais circunstâncias não tem o condão de, por si sós, impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório que, no caso, é desfavorável à parte paciente. 
Da fixação de medidas cautelares diversas da prisão 
Mostra-se inacolhível o pedido em tela, dado que, demonstrada no feito a necessidade da segregação preventiva, afasta-se a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...). Aliás, conforme decidido recorrentemente, e com acerto, ‘se a necessidade da prisão cautelar foi exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas’ (STJ, AgRg no RHC 146533/RS, Rel. Min João Otávio de Noronha, j. 7.12.2021). 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem” (fls. 43-45, e-doc. 7).

14. O Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.556/SC, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
“Destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão: (...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a existência de prévia anotação da Lei n. 11.343/2006 e a especial gravidade dos fatos, evidenciada pela quantidade de substância entorpecente apreendida e o modus operandi.
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
No mesmo sentido: (...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: (...)
Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao final do processo, uma vez que, na via do habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 5).

15. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela significativa quantidade do entorpecente apreendido (1,950kg de maconha) e pelas circunstâncias da prática delitiva.

Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus. 
2. O paciente foi preso preventivamente em razão de investigação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com base em indícios de autoria e materialidade, quantidade de droga apreendida, apetrechos para fracionamento e anotações típicas. 
3. O Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas, apetrechos para o fracionamento e anotações típicas do tráfico, como fundamentos idôneos para a custódia preventiva. 
6. A existência de atrib